Tribunal: TJSP
Processo: 1007349-61.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007349-61.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MICHELE NERY BARBOSA / INACIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007349-61.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43904
EDEC.No: 1007349-61.2019.8.26.0005-50000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista)
EBTE. : Michele Nery Barbosa
EBDA. : Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra o
acórdão que negou provimento à sua apelação, sob alegação de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante insiste ser indevida a manutenção da sua
condenação à pena por litigância de má-fé e alega que o acórdão foi omisso,
pois não analisou o disposto no art. 81 do CPC/2015, pugnando, ainda, pela
redução da multa, por reputá-la excessiva.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim analisou a questão da sanção
por litigância de má-fé:
“2.2. Instada pelo juízo para se manifestar se já havia
firmado relação contratual com a ré, a autora negou-a (cf. fl. 35), preferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007349-61.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
3
insistir na sua pretensão, mesmo depois de juntado aos autos o documento
comprobatório da dívida discutida. Ou seja, continuou ela a afirmar que
desconhecia o débito e que a inscrição de seu nome em rol de inadimplentes
era ilegítima.
Ao alterar a verdade dos fatos, a autora incorreu em
litigância de má-fé (cf. art. 80, II, do CPC/2015). Procedeu, portanto, de
modo temerário, pois veio a Juízo sustentar simplesmente o seu
desconhecimento de uma dívida, cuja existência ela não podia ignorar.
Oportuna, com efeito, a advertência feita pelo Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira no REsp no 65.906/DF:
'O processo não é um jogo de esperteza, mas instrumento
ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania'.
É da doutrina:
'Sendo o processo, por sua índole, eminentemente
dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele faltando ao dever de
verdade, agindo deslealmente e empregando artifícios fraudulentos. Já vimos
que o processo é um instrumento posto à disposição das partes não somente
para a eliminação de seus conflitos e para que possam obter resposta às suas
pretensões, mas também para a pacificação geral na sociedade e para a
atuação do direito. Diante dessas suas finalidades, que lhe outorgam uma
profunda inserção sócio-política, deve ele revestir-se de uma dignidade que
corresponda a seus fins. O princípio que impõe esses deveres de moralidade
e probidade a todos aqueles que participam do processo (partes, juízes e
auxiliares da justiça; advogados e membros do Ministério Público) denomina-
se princípio da lealdade processual.' (cf. Antônio Carlos Araújo Cintra,
Cândido Rangel Dinamardo, Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do
Processo, p. 77, Ed. RT, 26a ed.).”
Ao contrário do que alega a embargante, não era
necessária a prova do prejuízo para aplicação da sanção, tampouco tem
cabimento a redução do valor, pretensão que configura inovação recursal.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007349-61.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
4
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2o, DO CPC.
NATUREZA
REPARATÓRIA.
PROVA
DO
PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do códex processual tem caráter
reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual.
Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É
desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. 3. Embargos de divergência
conhecidos e providos.” (cf. EResp. no 1.133.262, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 04-08-2015).
O propósito da embargante é o de provocar a rediscussão
de aspectos fáticos e jurídicos abordados no acórdão. Mas énviável o reexame
do tema sem apontamento dos vícios justificadores da medida, inocorrentes
na espécie, pois salienta Theotonio Negrão, em nótula ao art. 535 do
CPC/1973, que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.179, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964)”
(CPCLPV, Saraiva, 28a ed., p. 427).
Nem sempre usará o acórdão as expressões que a parte
desejaria fossem usadas, tampouco fará uso dos argumentos pretendidos.
Nem está o relator obrigado a proferir o seu voto, como o faz o perito, por
meio de resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é maior e se
exige do julgador uma só coisa: tornar efetiva a norma abstrata do modo que
entender apropriado. O legislador processual impõe-lhe apenas exponha os
seus motivos e estão eles expostos no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007349-61.2019.8.26.0005/50000 -Voto no
5
Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pela
embargante ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos e de
regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento dos
julgadores, sendo despropositado pretender o rejulgamento da causa ou obter
a mera complementação dos fundamentos do acórdão por via de embargos
declaratórios.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator